Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTO DELITO DE INJÚRIA INICIADO NO PERCURSO DO TRANSPORTE POR APLICATIVO. VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL E DANO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. LOCAL DO FATO (JARDIM BOTÂNICO). CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, no processo de autos n. 0756786-66.2024.8.07.0016.
2. O fato relevante. Na origem, trata-se de Termo Circunstanciado distribuído, inicialmente, ao 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, que declinou da competência para o Juízo Suscitante porque os fatos ocorreram em endereço situado na Região Administrativa de São Sebastião, razão pela qual a competência para processamento e julgamento do feito deveria ser atribuída ao Juizado Especial Criminal daquela Circunscrição Judiciária. O Juízo Suscitante fundamenta a propositura do Conflito, anotando que os fatos teriam ocorrido especificamente no Jardim Botânico, Região Administrativa vinculada à Circunscrição Judiciária de Brasília. O Ministério Público de 2a instância oficiou pela competência do Juízo Suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em elucidar qual o Juízo competente para processo e julgamento da ação, considerando o lugar em que o delito foi cometido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência do Juízo criminal é determinada, principalmente, pelo lugar da infração, conforme o art. 70, do Código de Processo Penal e art. 63, da Lei n. 9.099/95. No caso, a suposta injúria foi praticada no percurso da corrida solicitada por transporte por aplicativo, de modo que não há clareza quanto à localidade em que o referido delito foi cometido. Por outro lado, os supostos crimes posteriores (vias de fato, lesão corporal e dano) foram praticados em frente à residência da vítima (JOSÉ DE ARIMATÉIA).
5. Verifica-se que houve confusão quanto à Região Administrativa em que está situado o endereço da vítima, a qual declarou residir na CHÁCARA ITAIPÚ, NÚMERO 100 - JARDIM BOTÂNICO. A testemunha dos fatos, que relatou ouvir a discussão do lado de fora de sua residência, declarou residir na CHÁCARA SÃO JOSÉ, NÚMERO 74 - SÃO SEBASTIÃO. Convém destacar que o endereço declinado pela testemunha se encontra cadastrado como endereço comercial, com a seguinte informação: “JARDINS MANGUEIRAL, QC 14”, e complemento “JARDIM BOTÂNICO”.
6. Pontua-se que a vítima foi reinquirida por videoconferência e afirmou residir na Chácara Itaipú, no Jardim Botânico, não tendo certeza quanto à localidade de inserção de seu domicílio, pois pensava integrar a Região Administrativa de São Sebastião (ID 246784843).
7. A Lei no 11.697/2008 adotou o critério territorial para definir a competência jurisdicional no Distrito Federal, permitindo ao TJDFT utilizar as Regiões Administrativas como referência geográfica. A Resolução no 04/2008, do Tribunal Pleno, estabeleceu que as Circunscrições Judiciárias correspondem às respectivas Regiões Administrativas, incluindo o Jardim Botânico na Circunscrição Judiciária de Brasília.
8. Com a Lei Complementar Distrital no 958/2019, que redefiniu os limites das regiões administrativas, a Chácara Itaipú passou da Região Administrativa de São Sebastião para a do Jardim Botânico. Essa mudança gerou dúvidas sobre a repercussão imediata na competência jurisdicional.
9. No entanto, a Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar o Conflito de Competência no 0715990-23.2020.8.07.0000, em 21/09/2020, Acórdão n. 1284145, decidiu que a alteração territorial implica mudança direta e imediata na competência, transferindo para o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília os processos relativos à área afetada.
10. Embora a decisão tenha sido proferida em relação a Juízo criminal comum, seus fundamentos aplicam-se aos Juizados Especiais Criminais. Assim, reconhece-se como competente o Juízo suscitado do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília para julgar o Termo Circunstanciado em questão. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão n. 1904536.
IV. DISPOSITIVO
11. Declarado competente o Juízo suscitado (2o Juizado Especial Criminal de Brasília).
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70; Lei n. 9.099/95, art. 63; Lei n. 11.697/2008; Lei Complementar Distrital no 958/2019; Tribunal Pleno do TJDFT, Resolução no 04/2008.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1284145, Rel. Des. MARIO MACHADO, Câmara Criminal, j 21.9.2020; Acórdão 1904536, Rel. CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, j. 7.8.2024.